Tribunal: TJMT
Processo: 1021216-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021216-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL ANDRIGO TSCHOKE - CPF: 045.166.619-42 (ADVOGADO), NADIR MARIA DO NASCIMENTO PROFESSOR - CPF: 000.273.811-29 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – MULTA EM CASO DE VENDA ANTECIPADA DO VEÍCULO – AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO ART. 3o, §6o, DO DEC-LEI 911/69 E INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – VALORES DEVIDOS – AUSÊNCIA DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO – RECURSO PROVIDO.

Uma vez que a parte controvertida do cumprimento de sentença, quanto à atualização da condenação e a aplicação da multa do Art. 3o, §6o, do Dec.-Lei 911/69, ainda estavam pendentes de julgamento pelo Tribunal de Justiça, através do Agravo de Instrumento no 1010934-80.2024.8.11.0000, não há se falar em satisfação do débito.

Vê-se que há saldo remanescente a ser pago pelo executado, portanto, deve ser admitido o prosseguimento do feito, com o processamento do cumprimento de sentença em relação ao saldo remanescente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Nadir Maria do Nascimento Professor
.

Ação:
Ação de Busca e Apreensão em fase de cumprimento de sentença que
Aymoré Credito, Financiamento e Investimento S.A
move em desfavor de
Nadir Maria do Nascimento Professor
.

Decisão agravada:
deixou de acolher o pedido de cumprimento de sentença de saldo remanescente, determinando o arquivamento dos autos.

Agravo
(Id. 230620159): A Agravante busca, em síntese, a reforma da decisão ao argumento de que após o julgamento do Agravo de Instrumento no 1010934-80.2024.8.11.0000, que reconheceu a aplicação da multa prevista no art. 3o, §6o do Dec. Lei 911/69, bem como a incidência da correção monetária e juros de mora sobre o valor da restituição do veículo, peticionou demonstrando os corretos valores complementares e pugnou o pagamento do remanescente devido.

Afirma que, para sua surpresa, o Juízo proferiu a decisão objeto do presente agravo de instrumento (Id. 162707265 dos autos de origem), e informou que a questão já foi dirimida no feito, determinando o arquivamento.

Alega que apesar de ter sido proferida sentença de extinção do feito (Id. 156532258 dos autos de origem), a parte controvertida do cumprimento de sentença (juros/atualização e multa do Dec. Lei) ainda estavam pendentes de julgamento pelo Tribunal de Justiça, através do Agravo de Instrumento no 1010934-80.2024.8.11.0000.

Aduz que não há se falar em trânsito em julgado ou mesmo preclusão quanto aos valores complementares pleiteados.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para deixar de autorizar que o agravado realize o levantamento dos valores incontroversos depositados por ele, no mérito, requer o provimento do agravo, com o prosseguimento do feito em relação ao saldo remanescente.

Sem Contraminuta
(Id. 237283683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso é saber se cabe reforma da decisão impugnada para, determinar o prosseguimento do feito em relação ao saldo remanescente, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento no 1010934-80.2024.8.11.0000, que reconheceu a aplicação da multa prevista no art. 3o, §6o do Dec. Lei 911/69, bem como a incidência da correção monetária e juros de mora sobre o valor da restituição do veículo.

A lide advém do Contrato de Financiamento n. 20034856459, com garantia de alienação fiduciária, firmado entre as partes em 10/05/2021, para ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 1.148,32, que teve por objeto o veículo da marca Fiat, modelo RENAULT LOGAN, cor cinza, ano/modelo 2015, chassi 93Y4SRD04GJ947389, placa PWG7172.

Foi proferida decisão deferindo a liminar para busca e apreensão, sendo o bem apreendido.

Da análise do trâmite processual na origem, nota-se que, em razão da inércia do autor, diante da ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, foi proferida sentença que julgou extinto o processo.

A sentença ora exequenda transitou em julgado em 22/06/2022, contudo foi observado que o bem objeto da busca e apreensão havia sido alienado pela instituição financeira agravada, obstando a restituição a agravante em razão da extinção da ação.

Dessa forma, a ora agravante ingressou com pedido de cumprimento de sentença, requerendo a devolução do veículo, bem como a conversão da obrigação em pecúnia, com base na Tabela Fipe, haja vista a venda do bem.

O pedido foi recebido, intimando o agravado para pagamento ou, apresentar sua impugnação, sendo que decorrido o prazo sem qualquer manifestação ou oposição aos termos do Cumprimento de Sentença. Foi determinada a realização de penhora Sisbajud tão somente do valor da Tabela Fipe.

Desta decisão, a ora agravante opôs Embargos de Declaração, que foi parcialmente acolhido para deferir a penhora de valores correspondentes as penalidades do art. 523 do CPC, entretanto, não autorizou a aplicação da multa do Art. 3o, §6o, do Dec.-Lei 911/69, bem como indeferiu o pleito de computo de correção e juros em relação à Tabela Fipe.

Contra essa decisão, a agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 1010934-80.2024.8.11.0000, que foi parcialmente provido, para reconhecer a aplicação da multa prevista no art. 3o, §6o do Dec. Lei 911/69, bem como a incidência da correção monetária e juros de mora sobre o valor da restituição do veículo.

Posteriormente, a agravante peticionou nos autos de origem, demonstrando os corretos valores complementares e pugnou o pagamento do remanescente devido. O Agravado, inclusive buscou cumprir com a obrigação, acostou aos autos comprovante de pagamento no importe de R$34.638,29.

Contudo, o juízo de origem proferiu despacho, afirmando que a obrigação já se encontrava cumprida conforme decisão proferida e alvará expedido. E assim, determinou a expedição de alvará do valor depositado pelo Agravado (Id. 162367391 dos autos de origem).

Ato continuo, a agravante chamou o feito a ordem, explicando quanto aos termos do julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça, deferindo a aplicação de atualizações quanto a Tabela Fipe, bem com a aplicação da multa prevista no Dec. Lei, bem como demonstrou os corretos valores complementares.

Porém, o Juízo informou que, em que peses as alegações lançadas, a questão foi dirimida em sentença (Id 162707265 dos autos de origem).

Assim, verifica-se que, apesar de haver sentença de extinção, em que considerou que a obrigação estava satisfeita (Id. 156532258 dos autos de origem), esta deixou de observar que a parte controvertida do cumprimento de sentença, quanto à atualização da condenação e a aplicação da multa do Art. 3o, §6o, do Dec.-Lei 911/69, ainda estavam pendentes de julgamento pelo Tribunal de Justiça, através do Agravo de Instrumento no 1010934-80.2024.8.11.0000.

Destarte, porquanto tenha sido determinada a aplicação da multa prevista no art. 3o, §6o do Dec. Lei 911/69, bem como a incidência da correção monetária e juros de mora sobre o valor da restituição do veículo, vê-se que há saldo remanescente a ser pago pelo executado.

Portanto, deve ser admitido o processamento do cumprimento de sentença em relação ao saldo remanescente.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para determinar o retorno dos autos a origem e o regular processamento do cumprimento de sentença do saldo remanescente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024